Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731471-50.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: EMERSON PEREIRA DE OLINDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 75469923, tendo em vista que a parte patrocinada pela Defensoria Pública foi regularmente intimada. Aguarde-se o transcurso do prazo legal para manifestação, observando o disposto no artigo 186 do Código de Processo Civil para a Defensoria Pública. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator